Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710878-86.2019.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS RECORRIDOS: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA COMUM. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÕES MÚTUAS. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. VALOR HISTÓRICO DA COISA. OBSOLÊNCIA PROGRAMADA. 1. Na obrigação de entregar coisa, o devedor possuidor do bem deve conservá-lo para entrega no estado verificado na ação de conhecimento que antecedeu o cumprimento de sentença. 2. Havendo recusa do credor, o devedor poderá consignar o bem para o fim de elidir o vínculo obrigacional, nos termos do art. 539 e seguintes do CPC. 3. Ocorrendo comprovada deterioração dos bens na obrigação de entregar coisa, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, visando resguardar os direitos do credor. 3.1 No cumprimento de sentença para a entrega de coisa certa, o inadimplemento do devedor enseja o direito do exequente de receber o valor da coisa, acrescido de perdas e danos. 4. Os equipamentos de informática tendem a se submeter à “obsolescência programada”, o que prejudica a apuração do valor real da coisa e oportuniza a apuração pelo valor histórico. Precedente. 5. Os artigos 505 e 507 do CPC preconizam que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, e que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” 6. Verificada a natureza comum das dívidas, com lastro no mesmo título judicial e no mesmo patamar, haja vista a renúncia de uma das partes ao crédito excedente, opera-se a compensação das obrigações recíprocas. 6.1 A recusa imotivada de uma das partes para a compensação das dívidas não se justifica ante a presença de requisitos nesse sentido. 7. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 809, § 1o, sustentando que não há liquidez no título judicial; b) artigo 85, § 14, apontando a impossibilidade de compensação da verba honorária. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 85 e 809, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que "Nos termos da jurisprudência do STJ, para a admissão do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, em recurso especial, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação de violação do art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.520.427/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009